Tribunal: TJPA
Processo: 0056307-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056307-89.2014.8.14.0301

APELANTE: DILSON DE SOUZA PENHA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS VERIFICADOS.
EMBARGOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DILSON DE SOUZA PENHA
(id. 2827907) e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão lançado no id. 2761293, assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ADIMPLEMENTO DE PARCELAS COBRADAS. DEVER DE PAGAR AS PARCELAS NÃO QUITADAS. MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE DOBRO POR COBRAR DÍVIDA JÁ PAGA, NOS MOLDES DO ART. 940 DO CC. REFORMA DO CAPÍTULO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR A FIM DE CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE PERÍODOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE NAS CIDADES DE CASTANHAL, GOIANÉSIA DO PARÁ E SALINÓPOLIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUITADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante autor, no id. 2827907, alegou ter havido omissão no julgado

no que tange aos deslocamentos do recorrente para Tomé Açu (de 01 a 05 de setembro de 2010) e Tailândia (29/02/2012 a 15/03/2012).

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão com o conhecimento e provimento do recurso.

O réu DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA também opôs Embargos de Declaração (id. 2851308), alegando “erro material” na parte dispositiva do julgado, tendo havido uma troca dos termos “apelante” e “apelado”.

Pugnou pelo conhecimento e provimento recursal.

A autarquia ré apresentou, no id. 2963633, suas contrarrazões aos aclaratórios do autor.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No que tange ao recurso do autor, desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não foram mencionadas as questões suscitadas, quais sejam, os deslocamentos do embargante para Tomé Açu (de 01 a 05 de setembro de 2010) e Tailândia (29/02/2012 a 15/03/2012) e necessidade de recebimento dos valores respectivos.

Como dito na decisão embargada, “
em nenhum momento houve dúvidas quanto ao deslocamento do apelante para todas as cidades mencionadas nos autos
”, mas, na parte dispositiva, o réu foi condenado ao pagamento das diárias pelos períodos de serviços prestados nas cidades de Castanhal, Goianésia do Pará e Salinópolis, não havendo manifestação judicial no que se refere aos municípios de Tomé-Açu e Tailândia.

Analisando os autos, verifico, no id. 1621130 -fl. 20, o ofício n.1330/10-CIPRv, assinado pelo Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, que faz prova de que o autor faz jus às diárias referentes ao deslocamento à Tomé-Açu no período de 01 a 15 de setembro de 2010.

No mesmo sentido, no id. 1621130 -fl. 24, há a planilha de solicitação de diárias, assinada pelo Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, que comprova que o autor faz jus às diárias referentes ao deslocamento à Tailândia no período de 29 de fevereiro a 15 de março de 2012.

Portanto, é imperioso complementar a decisão ora embargada para condenar o DETRAN também ao pagamento de diárias pelos períodos de serviços prestados nas cidades de Tomé-Açu (no período de 01 a 15 de setembro de 2010) e Tailândia (no período de 29 de fevereiro a 15 de março de 2012), cujos valores devem ser compensados, na fase de liquidação.

No que se refere ao recurso do Detran, também reconheço o erro material suscitado, haja vista que os vocábulos apelante e apelado estão com o uso trocado, tendo em vista que quem deve pagar pelo capítulo mantido da sentença é o apelante/autor, pois ele foi condenado ao pagamento em dobro das parcelas já quitadas.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de embargos de declaração opostos para corrigir e complementar a decisão embargada que passará a ter a seguinte redação:

“Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para condenar o DETRAN ao pagamento de diárias pelos períodos de serviços prestados nas cidades de Castanhal, Goianésia do Pará, Salinópolis,
Tomé-Açu (no período de 01 a 15 de setembro de 2010) e Tailândia (no período de 29 de fevereiro a 15 de março de 2012)
, cujos valores devem ser compensados, na fase de liquidação, do valor que o
apelante
deve pagar ao
apelado
, cujo capítulo da sentença deve ser mantido”

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022